Tribunal: TJES
Processo: 0007843-23.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007843-23.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: JOSE DARLAN DA ROCHA FONSECA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE IMÓVEL

–
VÍCIOS
NO
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO –
IMPUGNAÇÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO –
DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – QUESTÕES NÃO OPONÍVEIS AO ADQUIRENTE –
TAXA DE OCUPAÇÃO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO – ACOLHIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Todos os argumentos da parte apelante relativos ao procedimento extrajudicial de consolidação do imóvel na propriedade do credor constituem inovação recursal, pois não deduzidos em primeiro grau.

2.
Qualquer discussão sobre o contrato garantido pela alienação fiduciária ou do procedimento de consolidação do imóvel na propriedade do fiduciário não são oponíveis aos adquirentes do imóvel em hasta pública, tal como ocorrido no caso concreto, conforme assentado pela jurisprudência pátria.

3.
Não há que se falar em utilidade da perícia técnica no bojo desta ação, tendo em vista que eventual discordância com o valor da avaliação do imóvel ou qualquer outro aspecto do procedimento extrajudicial, inclusive no tocante às eventuais benfeitorias realizadas, deve ser discutida em ação própria junto ao credor fiduciário.

4.
Da análise da exordial, infere-se que os autores pleitearam a incidência da taxa de ocupação sobre valor de R$1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), correspondente ao efetivo valor de arrematação, razão pela qual, nesse ponto, merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PEMAGRAN PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

contra a r. sentença de fls. 565/569, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de reintegração de posse c/c perdas e danos” movida em seu desfavor por
JOSÉ DARLAN DA ROCHA FONSECA
e
LUCIENE GOMES BUENO FONSECA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Ante o exposto e com fulcro no artigo 487 do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para:

1. acolher o pleito possessório formulado (confirmando, assim, a decisão de fls. 69/74);

2. condenar a ré ao pagamento:

2.1. dos valores declinados nos recibos de fls. 516/522, como conversão, em perdas e danos, da parte da obrigação cuja prestação se tornou impossível;

2.2. de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) por mês ou fração, em relação ao período compreendido entre os dias 1º de março de 2019 e 19 de dezembro do mesmo ano.

Os valores deverão ser “corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo INPC/IBGE até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; Apl 0002014-57.2013.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJES 13/09/2019).

Tendo em vista que os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno a ré, na forma dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 581/190, os apelantes alegam, em resumo que:
(
i
)
os apelados

foram imitidos na posse do imóvel, sem permitir que a apelante retirasse seus bens móveis que não foram alienados a Cooperativa SICOOB CREDIROCHAS,
(ii)
a “opinião de valor de imóvel” juntada aos autos não pode servir coma o Laudo Avaliativo, pois confeccionada 1 (um) ano e 8 (oito) meses antes da operação de alienação fiduciária;
(i
ii
)
o indeferimento da produção de prova pericial constituiu cerceamento de defesa; e que
(iv)
“teve um bem imóvel e suas benfeitorias alienadas fiduciariamente, nas arras da Lei 9.514/97, e perdeu num publico leilão de bem imóvel, diversos bens móveis de sua propriedade, que não lhe permitiram retirar e estão na posse dos apelados” (fl. 592);
(v)
devem ser compensados os valores de aluguel dos bens móveis da apelante com a taxa de ocupação supostamente devida; e, subsidiariamente, que
(vi)
a taxa de ocupação deve ser ajustada para R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Na origem,
JOSÉ DARLAN DA ROCHA FONSECA
e

LUCIENE GOMES BUENO FONSECA
, na condição de adquirentes de imóvel em hasta pública promovida pelo SICOOB CREDIROCHAS,

propuseram ação de reintegração de posse com arrimo no artigo 30, da Lei nº 9.514/97
1
, em razão de apontada dificuldade em assumir a posse do bem.

De início, cumpre ressaltar que a regra da indivisibilidade e da universalidade do juízo da falimentar não se aplica aos créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária, bem como os resultantes de cessão fiduciária, de modo que não se pode tolher do credor não sujeito ao concurso de credores o direito de obter a satisfação de seu crédito com base em tal argumento.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRATOS PERANTE O CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Precedentes desta Corte
. 2. A tese levantada no agravo regimental acerca da ausência de registro perante o cartório de títulos e documentos, e a consequente violação dos arts. 1.361, § 1º do Código Civil e 66-B da Lei 4.728/65, não foi debatida pela Corte estadual, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial. Inafastável a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1482441/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. COTEJO INEXISTENTE. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS E CRÉDITOS DECORRENTES DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não demonstrada a divergência pretoriana conforme preconizado nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ, deixa-se de conhecer o recurso especial.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
3. Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 49, § 4º, da Lei n.º 11.101/05, estabelece que o crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, AgRg no REsp 1306924/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 28/08/2014)

No tocante à insurgência quanto ao procedimento extrajudicial que resultou na realização de hasta pública para alienação do bem imóvel objeto da presente ação, verifica-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 26/11/2023, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 860.631/SP (
Tema nº 982, da Repercussão Geral
), fixou a seguinte tese:

“
É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.”

Fixada tal premissa, percebe-se que a apelante, em sua peça de resistência, não questiona a higidez do procedimento adotado pelo credor SICOOB CREDIROCHAS, concentrando seus argumentos na alegada essencialidade do bem para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, na existência de benfeitorias indenizáveis e na ausência do direito dos autores à percepção da pretendida taxa de ocupação do imóvel.

Portanto,
todos os argumentos d
a parte apelante relativos ao
procedimento extrajudicial de consolidação do imóvel na propriedade do credor
constituem
inovação recursal,
pois não deduzidos em primeiro grau.

Ademais, qualquer discussão sobre o contrato garantido pela alienação fiduciária ou do procedimento de consolidação do imóvel na propriedade do fiduciário
não são oponíveis aos adquirentes do imóvel em hasta pública
, tal como ocorrido no caso concreto, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da tutela de urgência mister a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 30 da Lei nº 9.514/97 determina que o adquirente de imóvel por força de leilão público tem direito à liminar de reintegração na posse imóvel. A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio ou da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. (TJMG; AI 1647470-21.2023.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 29/11/2023; DJEMG 29/11/2023)

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Autor que arrematou imóvel em leilão. Imóvel que havia sido dado em garantia fiduciária à instituição financeira, tendo a propriedade sido consolidada em favor dela, em razão do inadimplemento do réu e leiloado. Pretensão à imissão de posse e fixação de taxa de ocupação. Sentença de procedência que imitiu o autor na posse do imóvel e fixou taxa de ocupação entre o registro da arrematação e a efetiva desocupação. Insurgência dos requeridos. Nulidades da consolidação da propriedade e procedimento de alienação em leilão e que devem ser discutidas em ação própria. Incidência da Súmula 05 deste E. Tribunal. Existência de benfeitorias que só foi suscitada na fase recursal, e que não pode impedir a imissão de posse. Apelados que, sendo proprietários, podem exercer o direito de sequela. Taxa de ocupação devida entre o registro da arrematação na matrícula do bem, iniciando a propriedade do apelado, até efetiva desocupação, quando encerra a posse do apelante. Valor da taxa de ocupação e termo inicial que estão em consonância com o disposto no art. 37-A, da Lei no. 9.514/1997. Valor fixado que se afigura adequado. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1014218-84.2022.8.26.0506; Ac. 17343333; Ribeirão Preto; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 14/11/2023; DJESP 22/11/2023; Pág. 2159)

Portanto,
não há que se falar em utilidade da perícia técnica
no bojo desta ação, tendo em vista que
eventual discordância com o valor da avaliação do imóvel
ou
qualquer outro aspecto do procedimento extrajudicial,
inclusive no tocante às
eventuais benfeitorias

realizadas
, deve ser discutida em
ação própria junto ao credor fiduciário
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97 E DECRETO-LEI Nº 70/66. IMÓVEL ALIENADO POR LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA PARA MENSURAÇÃO DE BENFEITORIAS. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NO IMÓVEL. DESCABIMENTO EM RELAÇÃO AO ARREMATANTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE SUBSIDIE A PRETENSÃO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO EM FACE DO AGENTE FINANCEIRO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida que julgou procedente o pleito autoral. A questão trazida em sede recursal cinge-se, unicamente, em analisar a eventual necessidade de realização de perícia para mensuração de benfeitorias que podem guarnecer o imóvel alienado. 2 - A apelante limitou-se a suscitar a existência de benfeitorias no imóvel e a enumerar poucos exemplos genéricos. Apesar de requerer a realização de perícia, a recorrente não colacionou prova mínima de suas alegações. 3 - No caso de imóvel alienado a terceiro em leilão após execução extrajudicial, o devedor que nele permanecer indevidamente passa a ser reconhecido como possuidor de má-fé em relação ao terceiro adquirente. 4 - A exigência de valores derivados de benfeitorias não pode ser direcionada ao terceiro de boa-fé, pois apenas adquiriu o bem em leilão promovido pelo banco, que foi precedido de avaliação do imóvel. A jurisprudência entende que a ação de imissão na posse não é o meio adequado para a discussão acerca das benfeitorias do imóvel, sobretudo quando é ajuizada pelo arrematante do bem. Com isso, assevera que eventuais benfeitorias realizadas pelo devedor não são exigíveis do adquirente, mas do agente financeiro, por meio de ação própria. 5 - Mostra-se adequado o entendimento adotado pelo juízo de origem quando apontou a inexistência de relação jurídica entre o mutuário e o arrematante que justificasse a indenização por eventuais benfeitorias e asseverou que essa pretensão deveria ser veiculada em ação própria ajuizada em face do agente financeiro. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AC 0214475-97.2021.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; DJCE 14/08/2023; Pág. 172)

Por fim, verifica-se que a taxa de ocupação foi fixada pelo Juízo
a quo
em 1% (um por cento) sobre o valor indicado para venda do imóvel em leilão, que, no caso, foi de R$1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais) (fl. 28).

Todavia, da análise da exordial, infere-se que os autores pleitearam a incidência da taxa de ocupação sobre valor de R$1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais) (fl. 18), correspondente ao
efetivo valor de arrematação
(fls. 39/40), razão pela qual,
nesse ponto, merece reforma a r. sentença de primeiro grau
. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETOMADA DO BEM. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 37-A DA LEI Nº 9.514/1997. 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO EXIGÍVEL ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPESAS DE IPTU. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DOS OCUPANTES. ASTREINTES. VALOR. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 509 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel (art. 37-A da Lei nº 9.514/1997). A mens legis, ao determinar e disciplinar a fixação da taxa de ocupação, tem por objetivo compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido, cabendo ao antigo devedor fiduciante, sob pena de evidente enriquecimento sem causa, desembolsar o valor correspondente ao período no qual, mesmo sem título legítimo, ainda usufrui do imóvel (STJ, REsp: 1328656/GO 2012/0120893-0). No caso concreto, a taxa de ocupação deve corresponder a 1% (um por cento) do valor de venda do imóvel em leilão, nos exatos termos do art. 37-A, c/c art. 24, VI, da Lei nº 9.514/1997, exigível desde a arrematação até a data da efetiva imissão na posse do imóvel. Os ocupantes também respondem pelos débitos de IPTU incidente sobre o imóvel no período de ocupação indevida, em prestígio do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. (TJMG; APCV 5072912-68.2018.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 07/11/2023; DJEMG 07/11/2023)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau tão somente quanto ao valor da taxa de ocupação, que deve ser fixada no equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor de arrematação do imóvel, ou seja, em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

É como voto.

1
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.